Tribunal: TJES
Processo: 5010602-50.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010602-50.2025.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARQUES DE SOUZA SANTOS e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5010602-50.2025.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MARQUES DE SOUZA SANTOS, PAULO CESAR SOUZA NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA VERIFICADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou dois acusados pela prática de homicídio qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) e participação em organização criminosa. Segundo a denúncia, o crime foi motivado por disputas de controle territorial e punição da vítima por furtos na região. A defesa busca a impronúncia alegando ausência de indícios de autoria, além de arguir a inépcia da inicial acusatória e a nulidade da decisão por fundamentação inidônea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP; (II) estabelecer se a decisão de pronúncia padece de vício de fundamentação; e (III) definir se existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria para a manutenção da submissão dos réus ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A denúncia apresenta higidez formal ao descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, individualizando as condutas de mando e execução, o que assegura o pleno exercício da ampla defesa.

4.
Inexiste nulidade por deficiência de fundamentação quando o magistrado aponta elementos concretos do acervo probatório (depoimentos e laudos) para justificar o convencimento acerca da admissibilidade da acusação.

5.
A fundamentação na fase de pronúncia deve ser sóbria e comedida, evitando-se o excesso de linguagem que possa exercer influência indevida sobre o ânimo dos jurados.

6.
A materialidade do delito está comprovada pelos laudos de exame cadavérico e de local de crime, que atestam o óbito e a natureza das lesões sofridas pela vítima.

7.
Os indícios de autoria repousam em depoimentos de investigadores, testemunhas e informantes, além de mensagens extraídas de aparelhos celulares que indicam a gestão da empreitada criminosa e a execução direta pelos réus.

8.
Vigora, na fase de pronúncia, o princípio in dubio pro societate, competindo exclusivamente ao Tribunal do Júri a análise soberana do mérito e das teses defensivas de negativa de autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios de autoria, sem necessidade de certeza absoluta.

2. Eventuais dúvidas sobre a autoria, nesta fase processual, resolvem-se em favor da sociedade, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.

3. Não é inepta a denúncia que detalha o liame subjetivo e a conduta individualizada dos agentes no contexto de crimes cometidos no âmbito de organizações criminosas.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "d"; Código Penal, art. 121, §2º, I, III e IV; Código de Processo Penal, arts. 41, 93, IX, e 413.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.848.420/AM, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes, j. 15.02.2022.

STJ, AgRg no HC n. 679.032/AL, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.06.2022.

TJES, Recurso em Sentido Estrito n. 006200162250, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 15.06.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5010602-50.2025.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MARQUES DE SOUZA SANTOS, PAULO CESAR SOUZA NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso em sentido estrito interposto por
MARQUES DE SOUZA SANTOS
e
PAULO CÉSAR SOUZA NEVES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/
ES
, que os pronunciou pela prática dos crimes definidos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, e artigo 2º, §§ 2º e 3º da Lei nº 12.850/13.

Narra a inicial que, no dia 27 de dezembro de 2022, por volta das 12h43min, na Rua Angelo Morozini, bairro Santo Antônio, Colatina, os acusados, agindo em unidade de desígnios e sob ordens de Marques, efetuaram disparos de arma de fogo contra Gelsimário de Freitas Juliano, causando-lhe a morte. O crime teria motivação torpe, relacionada ao controle territorial de organização criminosa e à punição da vítima por furtos na região.

Nas razões recursais
nos
id. nº 70695034 e
70695037
dos autos originários, requereu a defesa
de ambos os réus
a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando, ainda,
a inépcia da denúncia e fundamentação inidônea da decisão impugnada
.

Pois bem.

No que tange à propalada inépcia da denúncia, verifico que a peça acusatória inaugural ostenta higidez formal e material absoluta, atendendo com rigor aos ditames do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Diferente do que sustenta a defesa, a exordial não se revela genérica. A acusação descreveu com precisão o
locus delicti
e o
tempus commissi delicti
, situando o fato em 27/12/2022, às 12h43min, na Rua Angelo Morozini.

Mais do que isso, individualizou o liame subjetivo e a conduta de cada recorrente, imputando a Marques de Souza Santos a determinação do crime e a Paulo César Souza Neves a execução direta mediante disparos de arma de fogo.

A denúncia explicitou, ainda, o contexto fático que ampara as qualificadoras, mencionando que a vítima foi executada por descumprir ordens de expulsão emanadas pela organização criminosa integrada pelos réus. Tal detalhamento permitiu aos acusados o pleno conhecimento da imputação, garantindo o exercício irrestrito da ampla defesa durante toda a instrução processual.

Analiso,
em seguida
, a tese de deficiência de fundamentação arguida pelo
s
recorrente
s
.

Compulsando o
decisum
atacado, verifico que o magistrado a quo cumpriu o dever de motivação ao declinar as razões de seu convencimento, indicando a existência do crime e os indícios de autoria extraídos dos depoimentos das testemunhas Jeferson Carlos Amaro, Valmir Domingos e Raquel Cortes, do informante Caio dos Santos Cossi, além dos laudos periciais e relatórios de inteligência policial.

Na fase de pronúncia, a fundamentação deve ser comedida, evitando-se o excesso de linguagem que possa influenciar os jurados, razão pela qual a análise objetiva dos elementos de prova não macula a decisão. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA . JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.

1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2 . A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. (...) 4 . Agravo improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Seguindo o feito, a defesa requer a despronúncia do
s
recorrente
s
.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva resta consolidada pelos laudos de exame cadavérico e pelo laudo de exame de local de homicídio, que comprovam a natureza das lesões e o óbito da vítima Gelsimário de Freitas Juliano.

Nos relatos das testemunhas ouvidas tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

O investigador Jeferson Carlos Amaro descreveu a vigilância exercida por Rayane Napoleão, a identificação de Vinícius e Paulo César pelas câmeras e a apreensão de armas no local da prisão de Paulo.

No mesmo sentido, o oficial Valmir Domingos confirmou que o grupo "os baianos" ordenou a morte da vítima por descumprimento de "ordem" para sair do bairro, identificando Marques como chefe da organização.

A testemunha Raquel Cortes reconheceu formalmente Marques de Souza Santos como locatário do imóvel da facção e Paulo César Souza Neves como o indivíduo que efetuou pagamento de aluguel e foi posteriormente preso no local.

Ademais, o informante Caio dos Santos Cossi relatou que Paulo e Vinícius residiam em sua casa sob liderança de Marques, reconhecendo ambos nas imagens da execução constantes nos autos.

Somam-se a tais elementos as mensagens extraídas do celular de Alessandra Oliveira, nas quais Marques admite ciência da ação, orienta sobre câmeras de segurança e comenta a identificação de Vinícius e a delação feita por Rayane.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de que o crime foi ordenado por Marques de Souza Santos e executado por Paulo César Souza Neves e Vinícius Silva de Jesus, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Embora os recorrentes sustentem a ausência de provas concretas e negativa de autoria, tais teses não se apresentam estreme de dúvidas para autorizar a impronúncia neste momento processual.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
, MAS
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.